Tribunal: TJDFT
Processo: 0749740-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA REAL CONTRA A VÍTIMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O agravante alegou cumprimento dos requisitos previstos para o benefício, incluindo o não cumprimento de pena por crimes impeditivos e a ausência de violência real na prática do crime de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, mesmo sem comprovação de violência real praticada diretamente pelo agravante, impede a concessão do benefício da saída antecipada cumulada com monitoração eletrônica; (ii) verificar se o tempo de pena já cumprido pelo agravante, considerado o somatório de penas decorrente da unificação, atende aos requisitos legais para concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo é classificado como delito complexo, cuja tutela envolve bens jurídicos como o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual. A presença de violência ou grave ameaça, mesmo que potencial, impede a concessão da saída antecipada nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. A utilização de arma de fogo por um dos coautores do crime comunica-se aos demais, independentemente de quem tenha praticado diretamente a violência real, configurando o impedimento previsto.
5. A pena do agravante foi unificada, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, considerando o somatório das sanções aplicadas. Dessa forma, o cumprimento de parte da pena não configura extinção da punibilidade ou cumprimento isolado de penas, inviabilizando o cálculo individualizado pretendido pela defesa.
6. A jurisprudência majoritária do TJDFT considera que o crime de roubo, mesmo na ausência de violência real, ofende bens jurídicos tutelados como a integridade física e a liberdade, caracterizando-se como impeditivo à saída antecipada cumulada com monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 111; Código Penal, art. 157, § 2o, I; Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1897964, 07182408720248070000, Rel. Desa Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024.
TJDFT, Acórdão 1884208, 07173660520248070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27/6/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.322/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022.